Tribunal: TJBA
Processo: 8045061-58.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045061-58.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
ISLY ARCANJO MARQUES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE 20 (VINTE) HORAS. PISO DE SALÁRIO NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF POR MEIO DA ADIN Nº 4.167/DF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. APLICAÇÃO DA LEI.
PARECER MINI
S
TERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS
NºS
269 E 271 DO STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. INAPLICABILIDADE.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
n.

8045061-58.2022.805.0000
,
em que figura como Impetrante
RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA

e como Impetrado o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de decadência e de prescrição do fundo de direito,
e

CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES
.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA